Tribunal: STF
Processo: ARE 1552129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMAÇARI. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM ALÍQUOTA DE 14% INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS QUE EXCEDAM UM SALÁRIO-MÍNIMO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.644/2020. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DÉFICIT ATUARIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 23, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 18; 149, § 1º-A; e 150, II do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade do Tema 933 do STF, ao argumento de que a presente ação não trata de aumento de alíquota de contribuição previdenciária, mas, sim, da cessação dos descontos de contribuição previdenciária sobre os valores inferiores ao teto do regime geral de previdência. 



    Argumenta-se o afastamento da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores da aposentadoria que sejam inferiores ao teto do INSS, em razão do tratamento diferenciado entre aposentados do Município de Camaçari e os do INSS e da União. 



    Afirma-se que esta Corte, na ADI 3105, assentou o necessidade do respeito ao princípio da isonomia em matéria tributária, que exige que todos os contribuintes aposentados sejam tratados de modo semelhante.



    Assevera-se que o Município de Camaçari ampliou a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores aposentados, tributando todos os valores que ultrapassam um salário mínimo. 



    Aduz-se que, até a edição da Lei Complementar de que trata o art. 40, § 22, da CF, não é possível cobrar a contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do regime geral da Previdência Social. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem consignou ter sido demonstrada a existência de déficit atuarial apto a autorizar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF/88. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Da leitura dos autos, infere-se que consiste a controvérsia no exame da legalidade da conduta do apelado, que passou a cobrar contribuição previdenciária com alíquota de 14%, incidente sobre os proventos dos recorrentes que excedam um salário-mínimo. 



    De início, impõe-se indeferir o pedido de suspensão do feito, até o trânsito em julgado das ADIs 6255 e 6256, requerido pelos apelantes com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o julgamento do presente apelo não depende do julgamento das referidas ações de inconstitucionalidade, valendo ressaltar que sequer foi determinado, nas referidas lides, o sobrestamento dos cursos processuais. 



    No mérito, alegaram os apelantes, servidores municipais aposentados, que a cobrança afrontaria o que foi decidido pelo STF na ADI 3105, e nas conclusões do TCM de que haveria sucessivos superávits, e não déficits, do ISSM. 



     Como é cediço, a Emenda Constitucional nº 41/2003, quando alterou as regras do regime próprio de previdência dos servidores públicos, estabeleceu, no art. 40, § 18, da CF, que a contribuição a incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões somente poderia ser aplicada para os valores que superassem o limite máximo dos benefícios do RGPS: 



     “Art. 40. 



    […] 



    § 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”. 



    Todavia, a EC nº 103/2019 estabeleceu uma exceção, concedendo aos Entes Públicos a possibilidade de instituir a contribuição dos aposentados e pensionistas sobre os valores que superassem o salário-mínimo, quando houvesse déficit atuarial nos regimes próprios de previdência social.



    Assim estabelece o art. 149:



    (...)



    Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre os valores de proventos e pensões que superem o salário-mínimo. 



     No caso em tela, observa-se que foi editada pelo Município de Camaçari a Lei Complementar nº 1.644/2020, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, que passou a prever, em seu art. 53, que os aposentados e pensionistas contribuiriam com a alíquota de 14% sobre os valores que ultrapassassem salário-mínimo nacional:



    “Art. 53. A contribuição previdenciária dos aposentados e dos pensionistas, será de 14% (quatorze por cento) e incidirá sobre a parcela do provento que supere o valor do salário-mínimo nacional”. 



    Com efeito, o mencionado dispositivo não está em desacordo com o que estabelece a Constituição, uma vez que, como visto acima, o art. 149, §1º-A, da CF, autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões superiores ao salário-mínimo, em caso de déficit atuarial no regime próprio de previdência social, o que ocorreu na espécie, conforme se infere do Relatório de Avaliação Atuarial 2020 juntado pelo apelado (ID 30521219). 



     Vale ressaltar que a promulgação da Lei Complementar nº 1.644/2020 (ID 30521224) teve por fundamento promover o reequilíbrio econômico-atuarial do regime previdência social municipal”. (eDOC 23, p. 10-13 - grifou-se)



    No tocante a essa matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, no ARE-RG 875.958 (Tema 933), no âmbito da repercussão geral, tratou das balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. Na hipótese desse paradigma, cuidou-se de lei estadual que aumentava as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos.



    Na ocasião do julgamento de mérito, o Pleno desta Corte assentou que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Com relação ao estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos, consignou que sua ausência não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.2.2022)



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a existência do déficit atuarial a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente.



    Com relação a esse ponto, da leitura do trecho do voto impugnado acima transcrito, verifico que o Tribunal de origem decidiu acerca da existência de déficit atuarial com base no conjunto probatório constante dos autos. Assim, divergir desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente